Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701905-56.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus por alegada omissão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, referente a descumprimento de alvará de soltura expedido em favor do paciente Oniel Mendes do Nascimento, em 24 de janeiro de 2025. Foi deferida liminar, Id 68028981, determinando-se a imediata soltura do paciente. Informações prestadas pela VEPERA, Id 69058887, noticiam que o paciente foi colocado em liberdade no dia 25 de janeiro de 2025. A Douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda de objeto do habeas corpus. É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Segundo as informações prestadas pelo Juízo da VEPERA, Id 69058887, no dia 25/01/2025 o paciente foi posto em liberdade em cumprimento ao alvará de soltura expedido pela própria autoridade impetrada. Constatada, portanto, a perda superveniente de objeto do writ, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator